Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707914-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, visando reformar a decisão ID 185285849, proferida no cumprimento de sentença n. 0708851-58.2023.8.07.0018 da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse no prosseguimento deste agravo de instrumento relativo aos honorários advocatícios, tendo em vista que decisão posterior (ID 188379269) nos autos de origem 0708851-58.2023.8.07.0018 retificou o valor da causa, arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e determinou que não havendo impugnação, os autos fossem remetidos ao contador e posterior expedição de precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) de honorários contratuais. Brasília, 31 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator